Tribunal: TJDFT
Processo: 0709872-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. OBJETO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE ATO DEMOLITÓRIO. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA. ATO ADMINISTRATIVO. ORDEM DE DEMOLIÇÃO. OBRA IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. DETENÇÃO. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO. ACESSÃO RESIDENCIAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. CERCEAMENTO DO PODER ASSEGURADO À ADMINISTRAÇÃO DE VELAR PELA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA AUTOEXECUTORIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO NEGATIVA. ABSTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE EXERCITAR O PODER DE POLÍCIA QUE LHE É INERENTE. ELISÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AFIRMAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialização da permissão legal que autoriza a Administração a demolir obras erigidas irregularmente, notadamente em imóvel público parcelado irregularmente, depende de prévia notificação quando se tratar de edificação consolidada, encerrando o manejo dessa franquia simples manifestação do poder de polícia inerente à Administração, que, como cediço, encarta a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade, sendo que a autoexecutoriedade, defronte à situação de flagrância instantânea e permanente, se revela como medida imperativa e forma de preservação imediata do interesse público (Lei Distrital no 6.138/18, art. 133).
2. A realização de qualquer construção em área urbana ou rural depende da obtenção de prévia autorização administrativa por parte dos interessados, resultando que, optando o particular por erigir acessão em imóvel ocupado e parcelado irregularmente, assume o risco e os efeitos da postura que adotara, legitimando que a Administração, municiada do poder-dever de lhe é inerente, exercite o poder de polícia que lhe é assegurado, embargando a obra iniciada ou executada à margem das exigências urbanísticas e promovendo sua demolição como forma de restabelecimento do estado de direito, cujas balizas certamente derivam do direito positivado como modo de viabilização da vida em sociedade de forma ordenada e juridicamente tutelada.
3. Consoante determina a normatização administrativa, particulares somente podem exercer posse sobre bens públicos em decorrência de lei, ato do Poder Público ou com ele celebrar contrato autorizando a ocupação de fato do bem, ensejando que, se a posse de bem público não for precedida de uma das formas de autorização, será sempre precária, caracterizando mera detenção e inviabilizando que o particular ostente a referida posse.
4. O ato administrativo realizado no exercício do poder de polícia inerente à Administração Pública, além de revestido de presunção de legalidade e legitimidade, é provido dos atributos da coercibilidade e da autoexecutoriedade, legitimando que, detectado que as obras edificadas por particulares em área pública são impassíveis de regularização, pois provenientes de ocupação levadas a efeito à margem da legalidade, sejam embargadas e, não desfeitas pelos seus protagonistas, imediatamente demolidas como forma de ser privilegiado o interesse público.
5. Ao Judiciário é resguardado exclusivamente o controle da legalidade da atuação administrativa, não lhe sendo lícito imiscuir-se no mérito do ato administrativo, donde resulta que não pode interferir na condução das políticas públicas, ainda que revestidas de interesse e alcance sociais, competindo ao interessado inscrever-se e participar dos programas sociais de conformidade com o legalmente estabelecido, ficando reservada à tutela jurisdicional apenas o controle da observância dos parâmetros positivados.
6. Conquanto os direitos à propriedade e à livre iniciativa e as garantias do contraditório e da ampla defesa consubstanciem direitos fundamentais resguardados pelo legislador constitucional, a realização desses enunciados deve ser consumada em ponderação com os demais vigamentos legais que pautam o estado de direito, pois o interesse coletivo sobrepuja o individual, resultando na apreensão de que não se afigura legítimo se resguardar a construção irregular erigida por qualquer pessoa sob o prisma de que a ilegalidade fora praticada na efetivação de aludidos comandos, notadamente porque a realização material dos enunciados principiológicos não pode ser efetuada à margem do legalmente autorizado e mediante a tolerância da ocupação de áreas parceladas irregularmente e a efetivação de construção à revelia da Administração e do Poder Público (CF, arts. 1o, III, 5o, 6o, 182, 205 etc.).
7. A Administração Pública é municiada do poder-dever de fiscalizar as construções erigidas em áreas urbanas, podendo embargá-las e até mesmo demolir as obras executadas em desconformidade com o legalmente exigido sem prévia autorização judicial, não estando os detentores de imóvel situado em área pública infensos à ação estatal, inviabilizando a qualificação da ilegitimidade da notificação para demolir as acessões ilicitamente erigidas com o escopo de, elidida a atuação administrativa, ser imunizada a obra que erigiram à margem do legalmente tolerado.
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.